Tribunal: TJPA
Processo: 0815613-26.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815613-26.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ARTUR LIMA GONCALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Declínio de competência. Crime de trânsito. Indícios de dolo eventual. Decisão fundamentada. Competência do tribunal do júri. Princípio da soberania dos veredictos. Recurso não provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ARTUR LIMA GONÇALVES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que declinou a competência para o julgamento de inquérito instaurado para apurar crime de trânsito com resultado de mortes e lesões corporais, remetendo os autos ao Juízo competente para crimes dolosos contra a vida (Tribunal do Júri). A defesa pleiteia a reforma da decisão, argumentando que o caso deve ser tratado como homicídio culposo, e não doloso.

II.
questão em discussão

2.

A questão central consiste em determinar se a decisão que declinou a competência, reconhecendo a presença de indícios de dolo eventual, encontra-se devidamente fundamentada e se é juridicamente adequada ao caso concreto.

III.
razões de decidir

3.

O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O juízo natural do Tribunal do Júri só pode ser afastado quando a inexistência de dolo eventual estiver suficientemente comprovada nos autos, o que não é o caso no presente momento processual.

4.

A decisão de declínio de competência está devidamente fundamentada. O juízo de origem, acolhendo parecer do Ministério Público, apontou elementos indiciários que sugerem a presença de dolo eventual, como a condução do veículo em alta velocidade, sob efeito de álcool, com invasão da contramão e tentativa de fuga após o acidente, que resultou em três mortes e três lesões corporais graves.

5.

A fase em questão não permite a incursão probatória para aferir o dolo ou a culpa de forma definitiva, devendo tal análise ser realizada pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio da soberania de seus veredictos.

6.

Não cabe, nesta fase processual, desclassificar o delito para homicídio culposo, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. O entendimento consolidado é que, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo eventual, deve prevalecer o envio ao Tribunal do Júri para julgamento.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 74, §1º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, para que o feito permaneça em trâmite na 1ª Vara Criminal, que passou a ser competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida que não tratem de violência doméstica, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por ARTUR LIMA GONÇALVES, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que, acompanhando manifestação do Ministério Público, declinou a competência para a Vara do Tribunal do Júri de Marabá (à época, 3ª Vara Criminal).

O recorrente informa que o inquérito policial concluiu suas investigações e o relatório do Delegado foi pelo
homicídio culposo
, baseado nas perícias e depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais.

Aduz que, quando o processo fora instaurado, o Órgão do Ministério Público, baseado em um parecer médico-legal sobre alcoolemia de São Paulo, de 2008, pediu que fosse declinada a competência para a 3ª Vara Criminal, entendendo a ocorrência de dolo eventual.

Em suas razões recursais (ID 23569691), pede a reforma da decisão de declínio de competência, para que o crime seja processado como homicídio culposo.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça se manifestou, pelo desprovimento do recurso.

O Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23569692).

Após verificar que não havia sido formado o instrumento, determinei sua baixa, para a providência, bem como para que fosse ouvido o juízo da 3ª Vara Criminal.

Cumpridas as diligências, o feito retornou concluso.

Em Id. 15614392, o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá, manifestou-se pela sua competência para processar e julgar o presente feito, por se tratar de crime praticado com dolo eventual.

O recorrente manifestou seu interesse no prosseguimento e julgamento do recurso, buscando a reforma da decisão para que o feito seja processo como crime culposo, na Vara correspondente.

A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior, pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida, na íntegra, a decisão guerreada, levando o ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, apto a decidir se o delito cometido pelo recorrente foi doloso ou culposo. (ID 23127404).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

A defesa pede, em suma, a reforma da decisão de declínio de competência, para que o recorrente seja processado pela prática de homicídio culposo.

De início, insta esclarecer que não há sequer denúncia nos autos, mas, apenas, a conclusão, tanto pela Promotoria de Justiça como pelo Juízo, de que se trata de apuração de crime doloso contra a vida.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias do delito de trânsito, praticado por Artur Lima Gonçalves, tendo como vítima fatal Trata-se inquérito policial que apura as circunstâncias das mortes de WASNOR GOMES DE OLIVEIRA NETO, VALENTINA MIRANDA DE ARAÚJO REZENDE e MARIA VALENTINA GOMES COSTA, e das lesões corporais em WILLIAM DOS SANTOS FARIAS, GISELI MIRANDA DE ALMEIDA e QUELCIANE AQUINO COSTA, em sinistro de trânsito ocorrido nas primeiras horas da tarde do dia 17 de janeiro do corrente ano, figurando como autor do delito o Sr. ARTUR LIMA GONÇALVES.

Em razão das provas produzidas durante o inquérito policial, o Ministério Público do Estado do Pará, concluiu que restou patente o dolo eventual na conduta do indiciado ARTUR LIMA GONÇALVES, afastando-se, pois, a ocorrência de delito culposo de trânsito, pugnando pelo DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA para o Juízo competente para processar e julgar os Crimes Dolosos Contra a Vida.

Pois bem, de saída, esclareço que, conforme informou o Juízo da 1ª Vara Criminal (ID 22177988), foi editada a RESOLUÇÃO Nº 28/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - Tribunal Pleno, mudando as competências das Varas Criminais de Marabá, de onde se lê o seguinte:

"Art. 4º Os processos em tramitação na 3ª Vara Criminal, que versarem sobre matéria diversa de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 1º da Resolução nº 10, de 23 de fevereiro de 2011, com redação dada pela Resolução nº 20, de 30 de julho de 2014, serão redistribuídos para a 1ª Vara Criminal.

Art. 5º Os processos em tramitação na 1ª Vara Criminal, que versarem sobre crimes de trânsito, serão redistribuídos para a 2ª Vara Criminal."

No entanto, os crimes de trânsito, cometidos com dolo, ou seja, de Competência das Varas do Tribunal do Júri, saíram da competência da 3ª Vara Criminal e permaneceram sob a competência da 1ª Vara Criminal.

Assim, resta decidir se o processo ficará na 1ª Vara Criminal (à época incompetente, porém, com a edição da resolução antes transcrita, passou a ser competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida que não tratem de violência doméstica), ou se irá para a nova 2ª Vara Criminal, com competência para processar e julgar os delitos de trânsito.

Conforme já dito, não há sequer denúncia nos autos, não cabendo a está Corte incursão probatória para concluir pelo dolo ou culpa do recorrente. Cabe, tão somente, verificar a fundamentação da decisão do juízo e sua razoabilidade, de acordo com o que há nos autos.

Assim, vejamos como decidiu o juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, ao concluir pelo crime doloso (ID 22177987):

“(...) o Ministério Público entende que não é possível concluir pela configuração do homicídio culposo, pois as provas angariadas apontam para a prática dos crimes com dolo eventual, devendo o indiciado responder por homicídio doloso na forma consumada e tentada, razão pela qual pugna pelo declínio de competência para a 3ª vara criminal da comarca de Marabá, com atribuição exclusive de processar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

(...)

Diante do material produzido no caderno administrativo e a robusta argumentação apresentada pelo Ministério Público, este juízo entende que, no caso concreto, há fortes indícios de que o investigado ARTUR LIMA GONÇALVES agiu com dolo eventual ao provocar o acidente que resultou na morte de WASNOR GOMES DE OLIVEIRA NETO, VALENTINA MIRANDA DE ARAÚJO REZENDE e MARIA VALENTINA GOMES COSTA e lesões corporais em WILLIAM DOS SANTOS FARIAS, GISELI MIRANDA DE ALMEIDA e QUELCIANE AQUINO COSTA.

(...)

Diante desse cenário de provas, entendo haver nos autos elementos indiciários que apontam para a prática dos crimes de forma dolosa pelo indiciado, na modalidade dolo eventual, uma vez que os elementos colacionados apontam que o indiciado ARTUR LIMA GONÇALVES dirigia o veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de álcool, invadindo a contramão, atingindo os dois veículos, o que levou ao óbito de 03 (três) vítimas e o quase falecimento de outras três vítimas, estes últimos não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente.

(...)

À vista de todo o exposto, acompanho a manifestação do Ministério Público, a qual adoto como parte da fundamentação, pois entendo que a prova dos autos fornece indicativos suficientes de que o indiciado ARTUR LIMA GONÇALVES dirigia o veículo em estado de embriaguez, trafegando em alta velocidade e, perdendo o controle do veículo, invadiu a contramão da rodovia e colidiu frontalmente contra os dois veículos tripulados pelas vítimas, bem como não teria atuado de qualquer forma a minimizar ou evitar o resultado morte que adveio de sua conduta, uma vez que as testemunhas relatam que ele teria tentado se evadir no mato, sendo contido por populares.

Assim, há prova suficiente a dar guarida à versão acusatória no sentido de atuação com dolo eventual, motivo pelo qual não caberia, ao menos neste instante do procedimento, afastar a análise da matéria pela vara competente para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de se usurpar a competência constitucionalmente garantida ao Tribunal do Júri. Por via de consequência, DECLINO da competência para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, unidade jurisdicional com competência exclusiva para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida nesta comarca. (...)”

Não vejo reparos a serem feitos.

A decisão encontra-se bem fundamentada e foi proferida no momento processual adequado.

O pleito de desclassificação do delito para sua modalidade culposa não encontra campo neste momento processual, onde ainda não há decisão de mérito e, como já dito, a decisão do juízo, pelo processamento dos autos como crime doloso, se encontra bem fundamentada, ancorada nos elementos técnicos e indiciários colhidos até então.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que o feito permaneça em trâmite
na 1ª Vara Criminal, que passou a ser competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida que não tratem de violência doméstica.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024